Tribunal: TJDFT
Processo: 0722593-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO PELA PESSOA JURÍDICA DA QUAL FAZ PARTE. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DE BRASÍLIA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MINORADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Por ser a Defensoria Pública um órgão, os honorários sucumbenciais por ela devidos em função da sua atuação em Juízo devem ser, inicialmente, imputados ao Distrito Federal (sujeito dotado de personalidade jurídica), quem haverá de suportar o pagamento de tal montante no Juízo Fazendário competente.
2 – Em se constatando que os honorários advocatícios de sucumbência, decorrentes do acolhimento da impugnação apresentada nos autos de Cumprimento de Sentença, foram fixados para além do patamar máximo legalmente previsto para situações em que há substituição das partes no polo passivo (Código de Processo Civil, art. 338, parágrafo único), impõe-se a sua redução para percentual adequado às circunstâncias do caso concreto.
Apelação Cível parcialmente provida.